Tribunal: TJBA
Processo: 8060870-80.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8060870-80.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ZILDA MARIA NOLASCO FARIAS e outros Advogado(s): ANNIBAL DE OLIVEIRA VIEIRA NETO, MATHEUS BARRETO GOMES, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, ANNIBAL DE OLIVEIRA VIEIRA NETO, MATHEUS BARRETO GOMES ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E MATERIAIS ESPECÍFICOS INDICADOS POR MÉDICO ASSISTENTE. LOMBALGIA CRÔNICA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos por BRADESCO SAÚDE S/A e por Zilda Maria Nolasco Farias contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, que confirmou tutela de urgência para determinar a cobertura de procedimento de bloqueio de nervo periférico (ramo médio-dorsal do nervo espinal L3L4 e L4L5 bilateralmente – Código CBHPM 3.14.03.02-6), com fornecimento dos materiais indicados pelo médico assistente (2 kits cânula S-Block e 1 cateter St Reed Mini Plus), além de condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. A ré suscitou preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e de falta de interesse de agir, e, no mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos. A autora, em recurso adesivo, buscou a majoração do valor indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes as condições para revogação da gratuidade de justiça deferida à autora e se há ausência de interesse de agir; (ii) estabelecer se é lícita a recusa da operadora em autorizar procedimento e fornecer materiais específicos indicados pelo médico assistente para tratamento de patologia coberta; (iii) determinar se a negativa enseja dano moral e se o valor fixado a título indenizatório comporta modificação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Mantém-se a gratuidade de justiça quando a parte adversa não produz prova apta a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa idosa e aposentada, cujos rendimentos demonstram impossibilidade de arcar com custas sem prejuízo do próprio sustento. 4. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir quando o processo anterior foi extinto sem resolução de mérito, não havendo formação de coisa julgada material, e quando a demanda atual busca provimento definitivo sobre o mérito e sobre o pedido de danos morais. 5. Reconhece-se abusiva a negativa de cobertura de procedimento e de materiais indispensáveis indicados pelo médico assistente para tratamento de patologia coberta, pois a operadora pode delimitar as doenças abrangidas, mas não pode interferir na escolha da terapêutica adequada. 6. Afirma-se que a auditoria administrativa do plano não pode se sobrepor à indicação clínica fundamentada do profissional responsável, sob pena de ingerência indevida na autonomia médica. 7. Aplica-se o art. 51, IV, do CDC para declarar nula a prática que restringe meios necessários ao tratamento de doença coberta, impondo-se a manutenção da obrigação de custeio integral do procedimento e dos materiais requisitados. 8. Reconhece-se que a recusa indevida de cobertura por plano de saúde configura dano moral in re ipsa, por agravar a aflição e a angústia do paciente, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 9. Mantém-se a indenização fixada em R$ 6.000,00 quando o valor observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumpre função compensatória e pedagógica e se alinha aos parâmetros adotados em casos análogos. 10. Majora-se a verba honorária para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento de ambos os recursos. 11. IV. DISPOSITIVO Recursos desprovidos. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV; CPC, art. 85, §11; Lei nº 9.656/98. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1795361/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 19.08.2019, DJe 22.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1806691/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 30.03.2020, DJe 01.04.2020; STJ, AgRg no REsp 1553382/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.12.2015, DJe 03.02.2016; STJ, AgInt no REsp 1830726/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.05.2020, DJe 04.06.2020. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8060870-80.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante/apelada BRADESCO SAÚDE S/A e apelada/apelante adesiva ZILDA MARIA NOLASCO FARIAS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-238